Tribunal: STF
Processo: Rcl 88008
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-29
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vânia Luce Guimarães Aguiar contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Goiás (Processo 5410250-50.2024.8.09.0138), que teria, em tese, violado o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 796-RG, RE 796.376, Rel. Min. MARCO AURÉLIO.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem, foi impetrado o Mandado de Segurança n. 5410250-50.2024.8.09.0138 - TJGO, almejando afastar ato coator praticado pelo Secretário de Finanças do município de Rio Verde – GO, que restringiu a imunidade incondicionada constitucional de ITBI (art. 156, §2º, inc. I, 1ª parte da CF/88) e determinou a tributação da suposta diferença entre o valor do mercado e o declarado no imposto de renda, sob o fundamento errôneo de que há valor excedente para fins da incidência do mencionado imposto, nos termos do Tema 796 do STF.



    Não obstante, tenha sido evidenciado nos autos que o fato do contribuinte ter integralizado o imóvel pelo valor aquisitivo do IR não autoriza a incidência de ITBI, já que tal faculdade é assegurada pelo art. 23 da Lei n. 9.249. E o que esta E. Suprema Corte (Tema 796) caracterizou como excedente de capital social foi a constituição de reserva de ágio ou de capital (inexistente no caso sub judice), sobreveio sentença denegatória.



    Surpreendentemente, o então Des. Relator proferiu decisão monocrática negando provimento ao apelo, sob o argumento de que o Tema 796 é aplicável ao caso concreto. Nota-se que o nobre Desembargador, totalmente fora do contexto fático dos autos, entendeu que a diferença entre o suposto valor venal e o declarado no imposto de renda equivale a formação de reserva de capital. Vejamos:



    [...]



    Em face da r. decisão, foi interposto Agravo Interno, que não foi conhecido, pois os julgadores em sede juízo de admissibilidade, adotaram o entendimento de que houve violação à unirrecorribilidade recursal. 



    No entanto, tal circunstância não afasta o fato de que, no caso concreto, houve aplicação indevida de tese jurídica, pois no presente caso, estamos diante da situação na qual se registra a integralidade do valor dos bens em conta de capital social no patrimônio líquido da empresa.”



    Ao final, no mérito, requer “a PROCEDÊNCIA da presente reclamação, na forma do art. 992 do CPC”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    O ato reclamado consiste em decisão proferida pelo Relator da Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que negou provimento ao recurso interposto pelo ora Reclamante, mantendo a sentença que denegou a segurança postulada. 



    Em face dessa decisão, o ora Reclamante interpôs Agravo Interno que não foi conhecido pelo Tribunal reclamado, por violação do princípio da unirrecorribilidade recursal (eDoc. 11, fl. 34). 



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente